Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714705-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: TELMA REGINA DE ORNELAS CAMARGO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 37761889 - Pág. 1-37) interposta pela FUNCEF, tendo por objeto a r. sentença (ID 37761884 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Ainda que não tenha havido provocação da parte sobre esse aspecto, anoto que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, não submetida à preclusão, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição consoante prevê o art. 337, §5o e art. 525, §1o, I, do CPC. A partir desse ponto de vista, analiso o caso dos autos. Anoto que, em 28/04/2022, o ilustre Juízo a quo determinou a citação do apelante-réu (ID 37761878 - Pág. 2). No mesmo dia, foi expedido, por meio eletrônico, mandado de citação (ID 37761880 - Pág. 1). Em 31/05/2022, a secretaria da Vara certificou: "Certifico e dou fé que transcorreu sem a manifestação da parte Ré, citada pelo sistema, o prazo para apresentar contestação nos termos do art. 335 do CPC" (ID 37761882 - Pág. 1). Na r. sentença apela, o ilustre Juízo a quo decretou a revelia da apelante (ID 37761883 - Pág. 1) e julgou procedentes os pedidos iniciais. Diante dessa sequência, tenho que as partes deve se manifestar acerca da validade do ato citatório pelos seguintes motivos. A teor do que dispõe o §1° do art. 5° da Portaria GC 140/2018 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considera-se aperfeiçoada a citação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados. Ocorre que, em 2021, portanto, antes do ajuizamento da ação (distribuída em 27/04/2022) a Lei no 14.195 modificou a redação do art. 246 do CPC passando a constar: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) §1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação (grifei): I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. Como se denota da leitura do regramento acima, não é mais possível considerar que a citação ocorra de maneira automática ou presumida na data do término do prazo da Portaria GC 140/2018. A partir do início da vigência da Lei no 14.195/2021, sendo realizada a citação por meio eletrônico, caso não seja confirmada pela parte em até três dias úteis o recebimento, terá lugar a citação pelos meios tradicionais (pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório ou por edital). Inclusive, sobre essa matéria, confira-se recente jurisprudência deste E. Tribunal que, exatamente pelo mesmo fato, reconheceu “o cerceamento de defesa por erro de procedimento quanto ao ato de citação, conforme alterações realizadas pela Lei n. 14.195/2021 ao CPC, notadamente, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C" (Acórdão 1433927, 07100374120218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 19/7/2022). Extraio do inteiro teor do v. Acórdão a seguinte informação: “Desses novos normativos, extrai-se que não mais se aplica à sistemática da citação por meio eletrônico o início do prazo para defesa após o 10o (décimo) dia do recebimento no sistema, procedimento este previsto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 5o, §2o da PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, agora aplicáveis somente às intimações” (grifei). Na hipótese dos autos não houve qualquer confirmação de recebimento da citação eletrônica. A diligente Secretaria da vara simplesmente certificou "...que transcorreu sem a manifestação da parte Ré, citada pelo sistema, o prazo para apresentar contestação nos termos do art. 335 do CPC" (ID 37761882 - Pág. 1). Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a validade na citação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator